Tribunal: TJDFT
Processo: 0708618-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708618-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDERI VIEIRA DE BRITO AGRAVADO: LATICINIO DEALE LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valderi Vieira de Brito contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID origem 116029576) que, nos autos da ação de cobrança n. 0703948-59.2022.8.07.0003, deferiu o pedido de transferência dos valores bloqueados nos autos da ação cautelar em caráter antecedente n. 0726305- 67.2021.8.07.0003. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de cobrança, com pedido para transferência dos valores bloqueados no Proc. n. 0726305- 67.2021.8.07.0003. Em sendo assim, inicialmente, expeça-se ofício para a Terceira Vara Cível de Ceilândia solicitando a transferência dos recursos bloqueados para conta judicial vinculada ao presente processo. Noutro pórtico, deve a parte autora proceder ao recolhimento das custas processuais e apresentação também da correspondente da guia. Emende-se. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” Verifica-se que a ação cautelar foi extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 310 do CPC, o que enseja a perda da eficácia da medida cautelar de arresto ali deferida. Confira-se o dispositivo da sentença, transitada em julgado, proferida nos autos da ação cautelar: "Ante o exposto, extingo o feito sem resolução do mérito com fulcro nos artigos 485, I, c/c 330, III; art. 485, IV e VI, c/c 310, todos do Código de Processo Civil. Com base no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas. Condeno, ainda, a parte autora ainda ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$500,00 para cada um dos advogados dos réus, uma vez que apresentaram contestações, o que faço com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. Após o trânsito em julgado, façam-se os autos conclusos para que seja liberado o bloqueio de ID 106481442." Em suas razões recursais (ID 33689694), o réu, ora agravante, pleiteia, inicialmente, a concessão de gratuidade de justiça. Afirma ser caminhoneiro, autônomo e ter recebido auxílio emergencial. Assevera não ter condições de pagar as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Relata que, inicialmente, a autora ajuizou ação cautelar em caráter antecedente, na qual alegou que: (i) explora atividade de industrialização e comercialização de laticínios no território nacional e, em algumas situações, contrata caminhões de frete para fazer entregas; (ii) em setembro de 2021, o segundo réu, Valderi Vieira de Brito, entrou em contato com a autora, por meio do aplicativo whatsapp, para oferecer serviços de frete; (iii) o caminhão apresentado foi o Ford/Cargo 816 S, cor Branca, placa PBI6274, CHASSI 9BFVEADS6HBS41463, RENAVAM 01150011502, ano de fabricação e modelo 2017, pertencente à pessoa jurídica Nilmo Adriane Pessoa de Sousa, primeira ré; (iv) após o suposto réu Valderi enviar suas informações pessoais, foi combinado que ele faria um frete no dia 10/09/2021, pelo valor de R$500,00, o qual seria pago após comprovação de entrega de todas as mercadorias (no valor total de R$43.375,17); (v) no dia combinado, ele compareceu ao estabelecimento da autora, ocasião em que o caminhão foi carregado e o réu saiu para fazer as entregas às 08h40, mas nenhuma entrega foi feita; (vi) registrou boletim de ocorrência e verificou que havia outras ocorrências policiais contra o segundo réu em casos semelhantes. Aduz que, na ação cautelar, foi deferida a tutela de urgência, determinando-se o aresto cautelar de bens para futuro pagamento do valor das mercadorias. Foi realizado o bloqueio do valor de R$9.536,75 nas contas bancárias do ora agravante. Aduz que a ação cautelar foi extinta sem resolução do mérito, com determinação de liberação dos valores após o trânsito em julgado da sentença. Contudo, assevera que o autor ajuizou a ação de cobrança de origem, sem recolher os honorários e as custas do processo extinto, além de requerer a mera transferência dos valores bloqueados na ação cautelar para a ação de cobrança de origem. Alega que a decisão agravada, sem fundamentação, deferiu a transferência dos valores, motivo pelo qual interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Argumenta não ser devida a transferência de valores bloqueados em ação cautelar extinta, na qual o arresto cautelar foi revogado, não havendo fundamentação idônea para amparar a manutenção do bloqueio. Afirma estarem ausentes os requisitos para concessão de tutela de urgência relativa ao arresto cautelar. Diz que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois tratam de ganhos de trabalhador autônomo e não superam 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Ao final, requer a concessão de gratuidade de justiça, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para liberar os valores bloqueados em suas contas bancárias e, no mérito, a confirmação da medida liminar. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de Justiça formulado nas razões recursais. Decisão desta Relatoria (ID 33729076) concedeu gratuidade de Justiça ao agravante e deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para indeferir a transferência dos valores bloqueados no processo n. 0726305-67.2021.8.07.0003. Ocorre que a referida transferência de valores já foi realizada, motivo pelo qual o Juízo de origem proferiu nova decisão, com fulcro no art. 139, IV, do CPC (Poder Geral de Cautela) determinando que os valores constritos fossem “mantidos bloqueados em juízo para melhor apuração dos fatos, considerando a presença de indícios robustos de que a parte requerida tenha retirado produtos no estabelecimento da autora para realizar entrega para clientes, porém que, em princípio, não teriam sido efetivamente entregues”. Confira-se: “A decisão ID 119357058, proferida pela instância recursal no agravo de instrumento 0708618-52.2022.8.07.0000, concedeu "a antecipação dos efeitos da tutela recursal para indeferir a transferência dos valores bloqueados no processo n. 0726305-67.2021.8.07.0003". Ressalto que não houve determinação de liberação de valores para qualquer parte e sim apenas para não realizar a transferência. Considerando que havia sido expedido o ofício ID 116162886 para a 3a Vara Cível solicitando a transferência de recursos para este juízo, foi expedido novo ofício (ID 119649375) àquele juízo sobre a decisão para que a operação financeira não mais fosse realizada, porém a decisão ID 120073675 informa que transferência já foi realizada. Assim, restou prejudicado o cumprimento da decisão proferida pela instância recursal. Ademais, consigno que, independentemente da ação cautelar antecedente 0726305-67.2021.8.07.0003 que tramitou na 3a Vara Cível, verifico que estão presentes os requisitos para que, com amparo no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (poder geral de cautela) os valores constritos sejam mantidos bloqueados em juízo para melhor apuração dos fatos, considerando a presença de indícios robustos de que a parte requerida tenha retirado produtos no estabelecimento da autora para realizar entrega para clientes, porém que, em princípio, não teriam sido efetivamente entregues. Proceda-se nos termos anteriormente determinados.” Neste processo e, após as referidas decisões, Laticínio Deale Ltda. opôs embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 33729076) que concedeu gratuidade de Justiça ao agravante e deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para indeferir a transferência dos valores bloqueados no processo n. 0726305-67.2021.8.07.0003. Em suas razões recursais (ID 34062110), alegou que, “ao analisar a decisão interlocutória que deferiu a tutela recursal do presente agravo de instrumento, nota-se que aquela foi omissa em dizer se o dinheiro penhorado deveria ser assim mantido no processo cautelar e apenas estava sendo obstada a transferência das quantias entre os processos ou se deveria ser o valor devolvido ao recorrente”. Requereu, portanto, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, emprestando-lhes efeitos infringentes. Resposta aos embargos de declaração no ID 34107568. Os embargos de declaração foram rejeitados na decisão de ID 34327126, em que foi consignado o seguinte: “(...) não há que se falar em omissão na decisão desta Relatoria, que apenas deferiu a tutela de urgência com o fito de impedir a transferência da verba penhorada nos autos da ação cautelar em caráter antecedente n. 0726305-67.2021.8.07.0003 para a ação de cobrança n. 0703948-59.2022.8.07.0003. Se a medida liminar perdeu o objeto, ante a realização do ato processual, a constrição será mantida, ao menos, até o julgamento de mérito do recurso. Isso porque, mesmo realizada a transferência, persiste o interesse recursal, porquanto as partes pretendem o levantamento dos valores bloqueados, situação que será apreciada com a profundidade necessária pelo colegiado desta 2a Turma Cível. (...)”. Sem contraminuta. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de cobrança, com pedido para transferência dos valores bloqueados no Proc. n. 0726305-67.2021.8.07.0003. Em sendo assim, inicialmente, expeça-se ofício para a Terceira Vara Cível de Ceilândia solicitando a transferência dos recursos bloqueados para conta judicial vinculada ao presente processo. Noutro pórtico, deve a parte autora proceder ao recolhimento das custas processuais e apresentação também da correspondente da guia. Emende-se. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” Ocorre que a referida transferência de valores foi realizada durante a tramitação do presente agravo de instrumento, antes da comunicação, via ofício, da decisão desta Relatoria que visava impedir a referida transferência. Nesse ínterim, sobreveio nova decisão no Juízo de origem que, com fulcro no art. 139, IV, do CPC (Poder Geral de Cautela), determinou que os valores constritos fossem “mantidos bloqueados em juízo para melhor apuração dos fatos, considerando a presença de indícios robustos de que a parte requerida tenha retirado produtos no estabelecimento da autora para realizar entrega para clientes, porém que, em princípio, não teriam sido efetivamente entregues”. Confira-se: “A decisão ID 119357058, proferida pela instância recursal no agravo de instrumento 0708618-52.2022.8.07.0000, concedeu "a antecipação dos efeitos da tutela recursal para indeferir a transferência dos valores bloqueados no processo n. 0726305-67.2021.8.07.0003". Ressalto que não houve determinação de liberação de valores para qualquer parte e sim apenas para não realizar a transferência. Considerando que havia sido expedido o ofício ID 116162886 para a 3a Vara Cível solicitando a transferência de recursos para este juízo, foi expedido novo ofício (ID 119649375) àquele juízo sobre a decisão para que a operação financeira não mais fosse realizada, porém a decisão ID 120073675 informa que transferência já foi realizada. Assim, restou prejudicado o cumprimento da decisão proferida pela instância recursal. Ademais, consigno que, independentemente da ação cautelar antecedente 0726305-67.2021.8.07.0003 que tramitou na 3a Vara Cível, verifico que estão presentes os requisitos para que, com amparo no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (poder geral de cautela) os valores constritos sejam mantidos bloqueados em juízo para melhor apuração dos fatos, considerando a presença de indícios robustos de que a parte requerida tenha retirado produtos no estabelecimento da autora para realizar entrega para clientes, porém que, em princípio, não teriam sido efetivamente entregues. Proceda-se nos termos anteriormente determinados.” Desse modo, a transferência da verba penhorada nos autos da ação cautelar em caráter antecedente n. 0726305-67.2021.8.07.0003 para a ação de cobrança n. 0703948-59.2022.8.07.0003 foi realizada. Consoante lição de Fredie Didier e Leonardo Cunha, “para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. A noção de interesse de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: ‘a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado’”[1]. Na hipótese, como visto, não é mais necessária a utilização da via recursal para atingir o objetivo almejado, qual seja, impedir a transferência de valor constrito em outro processo. Revela-se incabível a análise sobre a liberação da referida quantia nesta instância, agora constrita no processo de origem, pois a nova decisão proferida no Juízo a quo foi lastreada no poder geral de cautela com base em novo fundamento. Desse modo, em razão da superveniência da aludida decisão, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Nessa linha, mutatis mutandis, é o entendimento desta Corte de Justiça, in verbis: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JUÍZO A QUO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CÉDULAS DE CRÉDITOS RURAIS ALONGADAS. COBRANÇA INDEVIDA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. 1. Tendo havido a retratação, pelo juízo de origem, quanto a um dos pedidos objeto do presente agravo, resta o recurso parcialmente prejudicado pela perda do objeto. 2. Uma vez prorrogado o prazo de vencimento das cédulas de créditos rurais, com a consequente novação da dívida vencida, devem ser cessadas as cobranças relativas ao débito novado. 3. Para se dar efetividade ao comando judicial, impõe-se a fixação de multa para cada descumprimento (cobranças indevidas), revelando-se o valor de R$ 500,00 razoável para inibir novas condutas irregulares. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (Acórdão n. 1131279, 07095239620188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem o juiz singular proferiu nova decisão, retratando-se quanto à questão impugnada no recurso. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n. 1074115, 20150020325388AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 15/2/2018. Pág.: 478/486) 3. Com essas razões, identifica-se ausência de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do agravo de instrumento, consubstanciado na perda superveniente do interesse recursal e, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 31 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] DIDIER JR, Freddie e CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13a ed., Salvador: Juspodivm, 2016, p. 115/116.